Tribunal: TJSP
Processo: 1009325-78.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Juros remuneratórios. Cobrança abusiva que permite a revisão. Juros 4 vezes superiores à média de mercado. Abusividade notória. Determinação de revisão para aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade – crédito pessoal à pessoa física. Dano moral. Inexistência. Mero

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Juros remuneratórios. Cobrança abusiva que permite a revisão. Juros 4 vezes superiores à média de mercado. Abusividade notória. Determinação de revisão para aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade – crédito pessoal à pessoa física. Dano moral. Inexistência. Mero dissabor. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.